Tribunal: STF
Processo: RE 101126
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-24
Data de publicação: 1984-10-24

Ementa:
EMENTA: - ACUMULAÇÃO DE CARGO, FUNÇÃO OU EMPREGO.
FUNDAÇÃO INSTITUÍDA PELO PODER PÚBLICO.
-NEM TODA FUNDAÇÃO INSTITUÍDA PELO PODER PÚBLICO E FUNDAÇÃO
DE DIREITO PRIVADO.
- ÀS FUNDAÇÕES, INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO, QUE ASSUMEM A GESTÃO DE
SERVIÇO ESTATAL E SE SUBMETEM A REGIME ADMINISTRATIVO PREVISTO,
NOS ESTADOS-MEMBROS, POR LEIS ESTADUAIS SÃO FUNDAÇÕES DE DIREITO
PÚBLICO, E, PORTANTO, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
- TAIS FUNDAÇÕES SÃO ESPÉCIE DO GÊNERO AUTARQUIA, APLICANDO-SE A
ELAS A VEDAÇÃO A QUE ALUDE O PARÁGRAFO.
2. DO ART. 99 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- SÃO, PORTANTO, CONSTITUCIONAIS O ART. 2º, PARÁGRAFO 3º DA LEI
410, DE 12 DE MARCO DE 1981, E O ART. 1º. DO DECRETO 4086, DE 11
DE MAIO DE 1981, AMBOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.